Tribunal: TJDFT
Processo: 0717318-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717318-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE WILTON DE SOUSA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JOSE WILTON DE SOUSA contra a r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos da ação de busca e apreensão n° 0704901-91.2020.8.07.0003 (ajuizada por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, ora agravada), indeferiu seu pedido de revogação do sigilo sobre as petições da autora/agravada e de acesso integral aos autos. Esta a decisão agravada (ID 16893758): “NADA A PROVER sobre o pedido de Id. 63542914, pois o processo não se encontra em segredo de justiça. O despacho de Id. 63214410, com respaldo no art. 139, inc. IV, do CPC, determinou sigilo apenas de alguns atos, sobretudo mandados, aditamentos e endereços, a fim de evitar que o réu tenha ciência das diligências que serão realizadas e oculte o veículo a ser apreendido, raciocínio semelhante à previsão do caput do art. 854 do CPC. A atribuição de sigilo, precipuamente de alguns atos, não impede ou embaraça o acesso das partes ao processo, principalmente nas ações de busca e apreensão regidas pelo DL 911/69, em que o devedor fiduciante somente apresentará resposta após a execução da liminar, ou seja, o contraditório é diferido, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou em violação do direito do advogado” (ID 16893758). Nas razões, pugna, de início, pela concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando “não poder arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento e o de sua família” (ID 16893755, p. 2). No mérito, repisa as alegações de origem: “todo processo é público, exceto as exceções previstas em lei”, sendo certo que “a situação dos autos não se enquadra em nenhuma das exceções previstas”, razão por que “a decisão de sigilo a expedição do mandado de busca e apreensão, aditamentos e endereços é notoriamente ilegal” (ID 16893755, p. 7), além de significar “ofensa direta aos direitos do advogado, uma vez que a Lei n. 8.906/94, em seu artigo 7o, incisos XIII e XV, traz como prerrogativa da função a possibilidade de examinar quaisquer autos que não estejam em segredo de justiça” (ID 16893755, p. 8). Ao final, requer: “( ) seja reconhecida, no caso concreto, a aplicação dos efeitos suspensivos, e, no mérito, que este recurso seja conhecido e provido no intuito de reformar a decisão que proibiu o acesso ao MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, aditamentos e endereços, por parte do requerido e de seus patronos, no intuito de permitir o amplo acesso a todos os documentos da demanda principal” (ID 16238362, p. 11). Preparo não recolhido ante o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Os autos foram regularmente instruídos. É o relatório. Decido. Prevê o Código de Processo Civil, em seu art. 1.015, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Pelo que se vê, inexistente previsão de cabimento do agravo de instrumento em face de decisão que decreta sigilo de atos processuais, não havendo que se falar, no caso, em necessidade de mitigação da taxatividade de referido rol. Como bem posto pelo juízo a quo, não se cuida de feito em relação ao qual decretado sigilo; decretado “sigilo apenas de alguns atos, sobretudo mandados, aditamentos e endereços”, o que “não impede ou embaraça o acesso das partes ao processo, principalmente nas ações de busca e apreensão regidas pelo DL 911/69, em que o devedor fiduciante somente apresentará resposta após a execução da liminar, ou seja, o contraditório é diferido, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou em violação do direito do advogado”. Como bem colocado, trata-se de exercício do contraditório de forma diferida; e, no caso, eventual nulidade sempre poderá ser suscitada em sede de apelação (ou contrarrazões) nos termos do art. 1.009, § 1o do CPC: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Forte nessas razões, dada a manifesta inadmissibilidade recursal, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto (art. 932, inciso III, CPC). Comunique-se a Vara de origem. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora